Tribunal: STF
Processo: AI 396454
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Administrativo. Servidores públicos inativos. "Sexta-parte"
 dos proventos integrais. Controvérsia envolvendo interpretação de
direito local (Súmula 280). Não prequestionamento do tema
constitucional, sob o enfoque da EC 19/98 (Súmulas 282 e 356).
Regimental não provido.